Tribunal: TJES
Processo: 5027523-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027523-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETH CARDOSO DUARTE DILEM
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5027523-59.2022.8.08.0024

Recorrente: MARGARETH CARDOSO DUARTE DILEM

Recorrido: TAM LINHAS AEREAS S/A

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, pelo que defiro a assistência judiciária gratuita

Trata-se de ação onde alega a parte Autora que adquiriu uma passagem da companhia aérea Requerida com o trecho Chile – São Paulo. Ocorre que houve um cancelamento do voo, sendo acomodada para um novo voo, razão pela qual requer uma indenização por danos morais.

Em sede de contestação e empresa requerida afirma que houve um atraso do voo contratado, devido restrições operacionais, sendo assim, ausência de ato ilícito e caso fortuito e força maior como excludente de ilicitude.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da questão com base no artigo 487, I do CPC e julgo improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos morais e os demais pedidos de danos materiais formulados pela Autora em face da Requerida.”

Irresignada com o teor da sentença, a Autora interpôs recurso inominado

Após criteriosa análise dos autos, tenho que a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Com efeito, é cediço que o recorrente e o recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade da recorrente prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14). Quando a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência, ou seja, nos termos do art. 14 do CDC.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ademais, quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a quatro horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço, sendo que todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.

Salientamos que nas oportunidade que tiveram não foi claro o motivo do atraso/cancelamento do voo, e principalmente, não há provas do alegado, se foi por readequação do malha viária ou verificação de segurança da aeronave, o que é claro que não foi por culpa da consumidora, sendo incontroverso que a mudança ocorreu de forma unilateral.

Nesse sentido já decidiu o STJ que a empresa aérea contratada deve realizar o transporte do passageiro na forma e no tempo previamente ajustados. O atraso ou cancelamento de voo, a perda de conexão ou outras contingências dessa natureza, sem a devida assistência ou prestação das informações adequadas pela companhia, caracterizam falha na prestação do serviço passível de indenização do consumidor.

Trecho da ementa

“4. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso
constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais
. A alegação genérica da companhia aérea, prestadora de serviços, de que o cancelamento teria ocorrido por motivo de
reorganização da malha aérea
não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. (...) 5. In casu, a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração, sobretudo em um momento que deveria ser de lazer (férias), somado ao fato de que não foi oferecida a reacomodação em outro voo com horário de partida condizente com as necessidades dos autores/recorridos que viajavam com duas crianças." (grifamos)

Acórdão 1221119, 07277687320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DOCONSUMIDOR EM DETRIMENTO DAS REGRAS DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. CONDENAÇÃO EM FRANCO POINCARÉ - CONVERSÃO PARA DES - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2. O dano moral decorrente
de atraso de voo, prescinde de prova
, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por forçado simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (..)” (Resp299532/SP. Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro. QuartaTurma Cível. Julgado em 27.10.2009) (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA A PARTIR DOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, pois "
O dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa.
O desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam do próprio fato" (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 6/9/2011). Tribunal local alinhado à jurisprudência do STJ. 2. As conclusões do aresto reclamado acerca da configuração do dano moral sofrido pelos recorridos encontram-se firmadas no acervo fático-probatório constante dos autos e a sua revisão esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1323800 MG, Min.Raul Araújo. Quarta Turma. Julgamento em 3 de Abril de 2014. Publicação em DJe 12/05/2014) (Grifei)

Ressalte-se, por oportuno, que a indenização aqui é devida não somente como forma de reparar o sofrimento causado ao consumidor, mas também como meio de punir a prestadora de serviços de transporte aéreo, servindo como advertência para que esses fatos não mais ocorram.

Em virtude disso, a indenização, no caso, é medida que se impõe. Quanto ao valor da indenização por dano moral, na ausência de critério em lei para sua fixação, o magistrado deve fixá-lo de acordo com o seu livre convencimento sempre com a finalidade de compensar a parte ofendida e aplicar devida sanção ao ofensor, tendo como único óbice a vedação do enriquecimento ilícito.

Assim sendo, fixo os danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observando-se adequadamente a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para acolher o pedido de danos morais, condenando a recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$
4.000,00 (quatro
mil reais), importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ).

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)